Tribunal: TJDFT
Processo: 0754912-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÍVEL. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ PAGA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO EVIDENCIADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 47851388), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Cuida-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Nas razões recursais (ID 47851387), sustenta ser devida a repetição de indébitos, eis que o banco réu ajuizou ação de cobrança a par do fato de a dívida já estar quitada. Defende a condenação do réu em danos morais.
4. O art. 940 do Código Civil determina que “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
5. Depreende-se da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal que a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá azo às sanções previstas no art. 940 do Código Civil.
6. Assim sendo, para configuração da responsabilidade civil, em virtude de cobrança judicial de dívida já paga, impõe-se, além do ajuizamento de demanda, a comprovação de que o credor agiu de má-fé.
7. No caso, não se verifica hipótese de má-fé, mas, sim, negligência por parte da instituição bancária em não levar à tona, na ação de execução extrajudicial, o termo de quitação da dívida.
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
9. Na espécie, conquanto o fato descrito pela autora/recorrente tenha lhe causado transtornos, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória ou constrangimentos a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade, caracterizando-se como mero dissabor, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.